Tribunal: CARF
Processo: 10675.004319/2004-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.004319/2004-67
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.934 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TOSHIAKI NAGANO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
REDUÇÃO DO VTN-VALOR DA TERRA NUA DECLARADO. LAUDO
APRESENTADO EM AÇÃO FISCAL.
No contexto de ação fiscal em que o VTN foi arbitrado por considerar-se
subavaliado, é incabível a redução do valor espontaneamente declarado pelo
Contribuinte, o que somente seria possível mediante a apresentação de
Declaração Retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.004319/2004-67
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.934 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.004319/2004-67

Trata-se de auto de infração lavrado contra o Contribuinte e por meio do qual
exige-se a diferença do Imposto Territorial Rural - ITR relativo ao exercício de 2000. O
lançamento concluiu, entre outros pontos, pela não comprovação do valor da terra nua (VTN)
declarado pelo contribuinte, com isso o imposto devido foi apurado a partir de arbitramento com
base no preço médio do SIPT. Segundo o relatório fiscal de fls. 67:
Com relação ao VTN - Valor da Terra Nua, o Contribuinte o sub-avaliou, conforme
espelho de consulta ao sistema SIPT - Sistema de Pregos de Terra, que foi anexado a
este processo. 0 referido Sistema foi instituído e tem força de aceitação dada pelo artigo
14 da Lei n° 9.393/96.
Após o trâmite processual, por meio do acórdão 301-34.469, ratificado pelo
acórdão de embargos no 2101-002.448, o Colegiado deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário para determinar que o cálculo do imposto seja feito com base no valor do VTN
comprovado pelo contribuinte em laudo técnico apresentado, afastando a aplicação do
arbitramento com base no SIPT e ainda o valor declarado na respectiva DITR.
O acórdão 301-34.469 recebeu a seguinte ementa:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL- ITR
Exercício: 2000
VALOR DA TERRA NUA -VTN - SISTEMA INTEGRADO DE PREÇOS DE
TERRA - SIPT.
Uma vez que mediante laudo técnico de avaliação, consoante as normas técnicas, foi
arbitrado o valor da terra nua do imóvel rural especificamente, o valor constituído com
base no SIPT, arbitrado com base no preço médio regional, deve ser descartado.
ITR - ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA.
Incabível a exclusão da área de utilização limitada/reserva legal da área tributável
quando no averbada à margem da matrícula do imóvel, eis que a averbação é requisito
de validade, confere eficácia erga omnes e permite que a reserva legal instituída na
forma da lei possa repercutir juridicamente, ressaltando-se que a parte da área declarada
e averbada deve ser considerada para fins de exclusão da base de cálculo do ITR.
Recurso voluntário provido em parte.
Intimada a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência por meio do
qual devolve a este Colegiado o debate aceca da possibilidade de a alteração do VTN - Valor da
Terra Nua do imóvel a montante inferior ao declarado pelo contribuinte na DITR, com esteio
em laudo técnico apresentado no curso do procedimento fiscal.
Sem contrarrazões do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.934 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.004319/2004-67

O recurso preenche os pressupostos legais e deve ser conhecido.
Conforme exposto no relatório, objeto do recurso é a discussão acerca da
possibilidade de se determinar que o cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –
ITR, na hipótese do afastamento do arbitramento com base no SIPT, seja apurado a partir do
VTN apontando pelo contribuinte em laudo técnico apresentado, ainda que este valor seja
inferior aquele declarado na respectiva DITR.
A citada controvérsia já foi debatida nesta Câmara Superior de Recursos Fiscais
na sessão de julgamento do dia 27/07/2017 e, na oportunidade, acompanhei o voto preferido pela
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo.
Assim, por compartilhar do mesmo entendimento, adoto como razões de decidir
os mesmo fundamentos constantes do acórdão 9202-005.701, os quais transcrevo:
Trata-se de ITR - Imposto Territorial Rural do exercício de 2003 e a matéria em litígio
diz respeito à alteração do VTN - Valor da Terra Nua do imóvel a montante inferior ao
declarado pelo contribuinte na DITR, com esteio em laudo técnico apresentado no curso
do procedimento fiscal.
No presente caso, a autoridade julgadora de primeira instância afastou o arbitramento do
VTN - Valor da Terra Nua com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de Terras,
fixado em R$ 80,00/ha, que inclusive levara em conta a aptidão agrícola do imóvel,
restabelecendo o VTN declarado (fls. 104).
Em sede de Recurso Voluntário, foi aceito o Laudo Técnico apresentado pelo
Contribuinte em resposta à intimação da Fiscalização, acatando-se o VTN de R$
21,48/ha, menor que o que fora por ele declarado. A Fazenda Nacional, por sua vez,
pede que seja restabelecido o VTN declarado.
No entender desta Conselheira, assiste razão à Fazenda Nacional, uma vez que o
procedimento fiscal foi instaurado em face de sub-avaliação do VTN, sendo que o
respectivo arbitramento foi levado a cabo com base na aptidão agrícola do imóvel.
Nesse contexto, a previsão legal é no sentido de que o arbitramento seja desfeito com
base em Laudo Técnico, restabelecendo-se o valor declarado. Nesse passo, observa-se
que a DRJ já restabeleceu o VTN declarado, nada mais restando a ser feito no bojo de
um procedimento fiscal.
Assim, a redução do VTN espontaneamente declarado pelo Contribuinte,
correspondente inclusive a 50% do valor apurado com base no SIPT, que levou em
conta a aptidão agrícola do imóvel, somente poderia ser acolhida por meio de
apresentação de DITR Retificadora, o que não é o caso.
Esse é o entendimento do paradigma, cujo respectivo trecho colaciono e tomo como
minhas razões de decidir:
"Não parece razoável acatar o valor do Laudo Técnico (R$ 3.540.554,93, equivalente a
R$ 86,07 por hectare), pois inferior ao declarado (R$ 5.873.292,00, equivalente a R$
142,89 por hectare), sendo certo que este último foi informado espontaneamente pelo
contribuinte, sem as contingências do procedimento fiscal, inclusive em declaração
apresentada dentro do exercício 2005, próximo do fato gerador, devendo, assim, ser
privilegiado."
A despeito das alegações oferecidas em sede de Contrarrazões, o VTN declarado pelo
Contribuinte não pode ser desconsiderado, devendo prevalecer, salvo se comprovada a
sub-avaliação ou erro na sua determinação, sendo que nesse último caso, se o erro
consistiu em VTN declarado maior que o devido, a sistemática de correção pressupõe a
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.934 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.004319/2004-67

apresentação de Declaração Retificadora, acompanhada, se for o caso, de pedido de
restituição.
Diante de todo o exposto, inexistindo nos autos a comprovação de erro de fato na
declaração original do contribuinte ou mesmo apresentação de declaração retificadora, deve-se
manter o cálculo do imposto com base no valor constante da respectiva DITR.
Assim, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional para restabelecer o VTN
declarado pelo Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital